Tribunal: TJES
Processo: 5002641-47.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002641-47.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO FERNANDES NUNES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002641-47.2019.8.08.0021

ORIGEM: JUÍZO DE GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SÉRGIO FERNANDES NUNES

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO. EMBARQUE APÓS 5 HORAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu passagem aérea junto à Requerida e, na volta para Vitória, programada para 20h50min, foi surpreendido com o atraso de seu voo, em razão de problemas técnicos. Sem qualquer assistência da companhia, somente embarcou para seu destino às 01h45min. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de elementos ensejadores da reparação por danos morais. 4. Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendeu-se que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade. 5. Nesse contexto: «4) O atraso ou cancelamento de voo pela companhia aérea não configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração, por parte do passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Direito do Consumidor VIII, Edição n.º 164, julgados AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019; AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)». 6. Em análise aos autos, não foi possível visualizar particularidade que permita a indenização pleiteada. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.